Tribunal: TJSP
Processo: 0000053-28.2017.8.26.0505
Classe: Apelação Criminal / Roubo Majorado
Órgão julgador: Paulo Rossi
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-02-12
Data de publicação: 2020-02-18

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL – ROUBO MAJORADO (artigo 157, §2o, I e II, do Código Penal) – Recurso Defensivo – Absolvição.
Alegação de insuficiência de provas da autoria delitiva – INOCORRÊNCIA – Provas da autoria e materialidade – Provas não deixam dúvidas quanto à ocorrência do delito de roubo majorado, em especial pela palavra da vítima.
Redimensionamento da fração na terceira fase da dosimetria

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL – ROUBO MAJORADO (artigo 157, §2o, I e II, do Código Penal) – Recurso Defensivo – Absolvição.
Alegação de insuficiência de provas da autoria delitiva – INOCORRÊNCIA – Provas da autoria e materialidade – Provas não deixam dúvidas quanto à ocorrência do delito de roubo majorado, em especial pela palavra da vítima.
Redimensionamento da fração na terceira fase da dosimetria – VIABILIDADE – Adequação do aumento imposto na terceira fase da dosimetria da pena em 3/8 (três oitavos) pelas qualificadoras do crime de roubo, para 1/3 (um terço).
Recurso parcialmente provido.